Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-57.2022.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000859-57.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELAIDE STEFENI - CPF: 469.262.599-68 (APELADO), DAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 048.582.381-05 (APELADO), A APURAR (APELANTE), FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (APELANTE), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ADELAIDE STEFENI - CPF: 469.262.599-68 (ASSISTENTE), EDISON RICARDO BIULCHI - CPF: 991.494.511-20 (ASSISTENTE), THALITA GONCALVES RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 032.678.711-90 (ASSISTENTE), JOSIEL REAL DA SILVA - CPF: 010.185.841-88 (ASSISTENTE), OTALINO DIAS DE SOUZA NETO - CPF: 936.415.401-00 (ASSISTENTE), ENTONY LUAN BIULCHI - CPF: 058.815.721-06 (VÍTIMA), THIELI RAISSA DA SILVA LEAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000859-57.2022.8.11.0030

APELANTE: FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, JANDERSON JALES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE
AMBOS OS ACUSADOS
. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES IDÔNEAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, E A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À PENA DE
FRANCISCO
. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Nobres/MT que condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), impondo-lhes as penas de 22 anos e 6 meses de reclusão (Francisco) e 21 anos (Janderson), ambas em regime fechado.

II. Questões em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (
i
) a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) a dosimetria da pena foi fixada em desacordo com os critérios legais, especialmente no tocante à valoração das circunstâncias judiciais e à compensação entre agravantes e atenuantes.

III. Razões de decidir.

3.1. A decisão do júri encontra amparo em robusto conjunto probatório, incluindo confissão, relatos de testemunhas presenciais, laudos periciais e registros de conversas extraídas de aparelhos celulares.

3.2. Não configurada hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a qual deve ser reconhecida apenas em casos excepcionais de flagrante dissociação do acervo probatório.

3.3. Na dosimetria, remanesce válida a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, diante da extrema violência e do risco coletivo da execução; contudo, a vetorial relativa às consequências do crime deve ser tida por neutra, por ausência de fundamentação idônea.

3.4. Correta a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diante da multirreincidência do agente.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos parcialmente providos, exclusivamente para readequar as penas impostas.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese que não se configura quando existente conjunto probatório sólido a sustentar a condenação.”

“2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica-se quando evidenciado grau elevado de violência e risco coletivo”

“3. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser proporcional nos casos de multirreincidência.”

Dispositivos relevantes: Código Penal, arts. 59, 61, I; 65, III, "d"; 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585; TJMT, N.U 0002930-96.2010.8.11.0021; TJPR, Ap. Crim. 0012583-09.2014.8.16.0033; STJ, RHC 54.581/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000859-57.2022.8.11.0030

APELANTES: FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA

JANDERSON JALES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA e JANDERSON JALES DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nobres/MT (autos n. 1000859-57.2022.8.11.0030), que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido].

Os acusados foram condenados às seguintes penas: (I)
FRANCISCO
: 22 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado; (II)
JANDERSON
: 21 anos de reclusão, no regime fechado.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos acusados, busca suas absolvições, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, almeja a reanálise das dosimetrias, asseverando que: (
i
) as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal foram consideradas desfavoráveis por fundamentos inidôneos; (
ii
) na segunda fase da dosimetria de
FRANCISCO
é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência [docs. digitais n. 297958940 e 297985941].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Nobres/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados e pleiteou a manutenção da sentença invectivada [docs. digitais n. 297958944 e 303945391].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 309818359].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000859-57.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
, vulgo, “Ceará” ou “Nordeste”,
JANDERSON JALES DA SILVA
, vulgo “Jandinho ou Revoltado”, e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, vulgo “Barão”, pela prática do crime de
homicídio qualificado
– pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido – cometido em desfavor de Entony Luan Biulchi, consoante se extrai de excertos da peça acusatória:

“
Na data de 16 de junho de 2022, por volta das 21h15min, em frente à Igreja Ministério Apostólico Palavra Viva, localizada na Rua Curitiba, Bairro Ponte de Ferro, Município de Nobres-MT, os denunciados FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, livres e consciente do caráter ilícito de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Entony Luan Biulchi.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Entony Luan Biulchi, quando ela se encontrava em frente à Igreja “Palavra Viva”, após a saída do culto, ao aparecer de forma repentina, pelas suas costas, atirando em sua cabeça e em seguida, disparando vários tiros, causando-lhe as lesões que causaram a sua morte. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.162271; 2022.162284; Termo de Depoimento n. 2022.8.123846; 2022.8.123889; Certidão de Óbito de fl. 30; Laudo Pericial n. 1.1.01.2022.0118100-01; Laudo Pericial n. 2.06.2022.006986-01; Laudo Pericial 211.2.13.9067.2023.51424-A01; Termo de Apreensão n. 2022.16.398092)

Durante a análise de informações decorrentes de extração de dados em aparelho celular, a Polícia Judiciária Civil obteve acesso a confissão da prática delituosa pelo denunciado FRANCISCO, em uma mensagem de áudio enviada pelo aparelho celular.

A equipe de investigação também evidenciou que FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA foi auxiliado pelos denunciados JANDERSON JALES DA SILVA, conhecido como “Jandinho” ou Revoltado”, e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, conhecido como “Barão”, todos pertencentes à mesma organização criminosa. (Cf. Relatório Administrativo n. 2022.13.55169; Laudo Perícia Criminal n. 2.10.2022.50044-01; Relatório de Investigação n. 2023.13.4818; Relatório de Investigação n. 2023.13.22461)

Segundo consta, JHONATAN, vulgo “Barão”, teria “ostentado uma arma de fogo nas mãos”, mencionando que ela teria sido utilizada para matar pessoas, citando “nomes de pessoas mortas pela arma”, inclusive o de Entony, enquanto JANDERSON, vulgo “Revoltado” teria procurado familiares da vítima, para proferir ameaças e “desviar o foco da investigação”. (Cf. Relatório Administrativo n. 2022.13.55169; Laudo Perícia Criminal n. 2.10.2022.50044-01; Relatório de Investigação n. 2023.13.4818; Relatório de Investigação n. 2023.13.22461)”
(doc. digital n. 217371198)

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo singular pronunciou os acusados nos termos da exordial acusatória (doc. digital n. 217371395).

Na Sessão Plenária, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal de
FRANCISCO
e
JANDERSON
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, ao passo que absolveu JHONATAN, diante da ausência de elementos probatórios quanto à autoria delitiva, conforme se extrai da quesitação formulada na votação (doc. digital n. 297985929 – p. 29/35).

Ato contínuo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri proferiu o édito condenatório e fixou a reprimenda corpórea de FRANCISCO em 22 anos e 6 meses de reclusão e de JANDERSON em 21 anos de reclusão, ambos no regime inicialmente fechado (doc. digital n. 297985922).

No que tange às absolvições, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos elementos produzidos nos autos, o pedido
não comporta acolhimento
.

Tendo em vista a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está comprovada nos boletins de ocorrência ns. 2022.162271, 2022.162284 e 2022.278600, certidão de óbito, relatório administrativo n. 2022.13.55169, laudo de necropsia n. 1.1.01.2022.018100-01, exame pericial em local de crime n. 2.06.2022.006989-01, laudo de balística n. 211.2.13.9067.2023.51424-A01, termo de apreensão n. 2022.16.398092, relatórios de investigação n. 2023.13.4818, 2023.13.22461 e 2023.13.95727, laudo pericial de extração de dados em aparelho telefônico n. 2.10.2022.51025-01, e nos depoimentos de testemunhas.

No tocante à
autoria
, a genitora do ofendido, ADELAIDE STEFENI, quando ouvida no destacamento policial, relatou:

“
Que seu filho estava morando com a declarante desde que saiu da cadeia há aproximadamente sete meses e estava trabalhando na prefeitura durante o dia todo; Que ENTONY estava namorando com TALITA há aproximadamente quatro meses e eventualmente dormia na casa da namorada; Que ENTONY havia mudado bastante e estava muito feliz, inclusive frequentando a igreja Palavra Viva do Pastor NETO;
Que ficou sabendo que quando ENTONY foi atingido pelos tiros, ele estava conversando com o pastor NETO e um rapaz de nome JÔSI que trabalha do mercado Umuarama
; Que não sabe quem tirou a vida de seu filho, mas tem conhecimento de situações envolvendo seu filho que talvez possa ajudar a polícia;
Que no dia da morte do filho, próximo ao meio dia ouviu seu filho falar ao telefone com GUILHERME e dizendo a ele que estava sendo ameaçado
; Que GUILHERME estaria em Camboriú/SC e teria sugerido à ENTONY para vazar para não ser morto;
Que no período da tarde, ENTONY lhe contou que na data anterior, no final da tarde, uma pessoa de alcunha REVOLTADO o levou até as proximidades da empresa USICAL e disse "você vai morrer! está decretado sua morte!
"

Inclusive teria ligado para alguém e colocado o telefone no viva-voz para ENTONY ouvir e acreditar no alerta
; Que pelo que entendeu REVOLTADO estaria tentando ajudar ENTONY;
Que após ENTONY lhe contar isso o aconselhou a ir na igreja, porém ele foi morto na porta da igreja como se sabe
; Que
há aproximadamente três meses antes de sua morte, ENTONY lhe confidenciou algumas coisas, tais como: Que GUILHERME teria recebido uma ordem do Comando para matá-lo e ENTONY teria recebido a mesma ordem para matar GUILHERME; Que a pessoa de nome ALISSON, o qual já frequentou sua casa estaria insatisfeito com ENTONY, pois acreditava que ele poderia contar para alguém sobre o envolvimento de ALISSON na morte de CARLOS (assassinado em via pública de Nobres); Que também ouviu de ENTONY que ALISSON e GUILHERME estariam entregando ele para o Comando
; Que pelo que sabe ENTONY estaria sendo pressionado a voltar para o Comando, porém estaria resistindo a pressão;
Que ENTONY era uma pessoa que sabia demais sobre diversos crimes ocorridos na cidade, sobretudo por integrantes do Comando vermelho, portanto acredita que sua morte seja uma queima de arquivo
”
(doc. digital n. 217370726).

THALITA GONÇALVES RAMOS DE ALMEIDA, namorada do ofendido, quando auscultada extrajudicialmente, informou:

“
QUE antes de namora a vítima a declarante tinha conhecimento de que ele havia praticado um homicídio nesta urbe
[...]; QUE quando começaram a namorar a declarante percebeu que a vítima era uma boa pessoa [...];
QUE até a data de 16/06/2022 ENTONY estava bem, mas que naquele dia ele passou o dia inteiro diferente "ELE PASSOU O DIA NO TELEFONE
"; QUE não sabe informar com quem seu namorado falava, vez que não tinha nem o número salvo; [...]; QUE por volta das 13:00 horas daquele dia, a vítima lhe pediu um abraço apertado e comentou que se acontecesse algo com ele para ela postar um vídeo dos dois juntos [...]; QUE ENTONY tinha costume de dormir na casa da declarante, mas uma noite anterior a sua morte resolveu dormir na casa dele [...]; QUE seu namorado nunca falou nada sobre a pessoa de alcunha "REVOLTADO";
QUE não tinha conhecimento de nenhuma desavença envolvendo seu namorado
[...]; QUE informa não ter conhecimento de problemas entre seu namorado e a facção denominada Comando Vermelho [...];
QUE sabe que ENTONY era amigo de ALISSON e GUILHERME e não soube de nenhuma desavença entre eles
; QUE não sabe informar quem assassinou seu namorado, mas que foi uma crueldade [...]”
(doc. digital n. 217370727).

As testemunhas presenciais do crime, JOSIEL REAL DA SILVA e OTALINO DIAS DE SOUZA NETO, narraram à autoridade policial:

“
Josiel
: QUE conhece a vítima ENTONY e foi testemunha ocular de seu homicídio; Que no dia do crime ENTONY frequentou a igreja "Palavra Viva", onde o depoente também frequenta;
Que ENTONY
[...]
estava apreensivo com algumas ameaças que estaria sofrendo
;
Que ao término do culto, por volta das 21:30, o depoente e o pastor NETO estavam na calçada em frente à igreja conversando com ENTONY, ocasião em que um indivíduo surgiu pelas costas de ENTONY, provavelmente estaria escondido atrás de uma parede próximo a um terreno aberto
;
Que este indivíduo caminhou na direção de ENTONY e desferiu um tiro na região da cabeça
; que
ENTONY já caiu no primeiro tiro e após isso o assassino descarregou a arma na vítima e em seguida efetuou uma troca de carregadores e descarregou novamente vários tiros contra ENTONY
; Que o depoente correu para se proteger próximo a uma árvore próxima e o pastor correu na direção da loja de gás e Energisa;
Que o depoente chegou a falar para o atirador parar, pois estava na frente de uma igreja, porém ele apenas olhou e nada disse
;
Que durante os disparos o atirador esbravejava contra ENTONY aparentando estar com muita raiva
, porém não conseguiu entender o que ele falava, mas eram xingamentos;
Que nunca viu o assassino antes, mas era moreno/pardo escuro, troncudinho, mas não gordo; estatura aproximada de 165m; portava uma pistola de cor preta; trajava calça, camiseta de manga longa e boné
, porém não se recorda das cores; Que acredita que possa reconhecer o assassino, caso o veja novamente;
Que após os disparos o assassino caminhou tranquilamente até a rotatória ao lado e em seguida correu na direção da estrada de terra que dá acesso à rodovia
, mas não viu se ele entrou em algum veículo ou se encontrou com alguém; Que o depoente foi quem ligou para mãe da vítima e se recorda que o irmão de ENTONY, de nome EDISON pegou o aparelho celular da vítima. [...];
Que na quinta-feira, dia 16/06/2022, por voltas das 09:00, ENTONY foi até a casa do depoente e se mostrava apreensivo e angustiado e disse que estava "decretado pelo comando"
; Que ENTONY buscava uma orientação como agir ou se era melhor deixar a cidade;
Que ENTONY disse que uma pessoa se encontrou com ele próximo à estrada da USICAL e informou que ele estava "decretado" e que era melhor deixar a cidade
, porém ENTONY não deu detalhes de quem seria essa pessoa e o depoente também não perguntou, para não se envolver; que o depoente aconselhou ENTONY a ir para igreja naquele dia, pois geralmente o comando não mexe com quem está na igreja de verdade”
(doc. digital n. 217370728).

“
Otalino
: QUE é Pastor da Igreja Ministério Apostólico Palavra Viva e conhece a vítima ENTONY LUAN desde garoto na cidade de Nobres e
foi testemunha ocular de seu homicídio
; Que
no dia do crime ENTONY foi à Igreja
[...] e
aparentemente estava apreensivo e angustiado
; Que ao término do culto, por volta das 21:00, o depoente, JÔSI (JOSIEL REAL) e ENTONY estavam na calçada em frente à igreja para iniciar uma conversa com ENTONY sobre seu ciclo na igreja,
ocasião em que um indivíduo surgiu pelas costas de ENTONY, provavelmente estaria escondido atrás de uma parede próximo a um terreno aberto
; Que
este indivíduo caminhou na direção de ENTONY e desferiu um tiro na região da cabeça
; que ENTONY já caiu no primeiro tiro; Que o depoente saiu correndo sem entender inicialmente o que estava ocorrendo ou se era com ele, pois antes de se tornar pastor já levou uma vida de crimes;
Que logo percebeu que a coisa era com ENTONY, tendo visto o assassino descarregar a arma na vítima e em seguida efetuar uma troca de carregador e descarregar novamente vários tiros contra ENTONY
; Que durante os disparos JOSIEL gritava com o assassino "para! Você está na frente de uma igreja!", porém ele apenas olhava para JOSIEL e em seguida continuava a execução;
Que no momento dos disparos haviam outras pessoas próximas, mulheres e crianças, as quais correram para dentro da Igreja para se protegerem
; Que
nunca viu o assassino antes, mas era moreno/pardo escuro, magro, estatura aproximada de 165m; portava uma pistola de cor preta; trajava calça, camiseta
, porém não se recorda das cores e ou se estava de boné; [...] Que após os disparos o assassino caminhou normalmente até a rotatória ao lado e em seguida correu na direção da estrada de terra que dá acesso à rodovia e não foi mais visto; [...] QUE [...] tinha conhecimento que ENTONY teria procurado JÔSI para ir para igreja e deixar a vida de crimes;
Que não ouviu de ENTONY que estaria sendo ameaçado e não teve esse tipo de conversa com ele, mas JOSIEL lhe contou que ENTONY lhe havia dito que estava sendo ameaçado e que achava que iria morrer
; Que sabe que JOSIEL o aconselhou a ir para Igreja e se acertar na vida, por isso ele foi à igreja naquele dia; que acredita que ENTONY tenha sido morto na porta da igreja pelo fato de este estar tentando entrar para vida com Deus, e pela regra do crime organizado as pessoas que mudam de vida são deixadas em paz, portanto seria um ação do crime para evitar que ENTONY alegasse que estava na igreja para escapar da ação agressiva”
(doc. digital n. 217370729).

O irmão da vítima, EDISON RICARDO BIULCHI, quando ouvido em sede policial, asseverou:

“Que no dia 16/06/2022, por volta das 21h, recebeu uma ligação informando que haviam acabado de atirar no seu irmão em frente à igreja (Igreja do Pastor Neto); Que o declarante saiu na companhia de sua esposa ELEDIANE LUSMA DOS SANTOS; Que o declarante ao chegar no local, percebeu que já havia a presença da Policia Militar, o seu genitor JOVIR BIULCH e uma aglomeração de pessoas; Que então o policial militar perguntou se havia algum documento do falecido, sendo que o declarante respondeu que não sabia e então junto com esse policial mexeram no corpo da vítima ENTONY, sendo localizado apenas um controle do portão eletrônico da residência de sua genitora ADELAIDE BIULCH; Que não sabe ao certo o nome do policial militar, mas que parece ser o SD PM BENITES; Que o declarante tirou a camisa e tampou o corpo de seu irmão e pediu para as pessoas que se encontravam no local para não tirarem fotos e divulgar nos grupos de WhatsApp, pois gostaria que respeitassem a dor dos familiares;
Que o declarante não tem conhecimento de quem poderia ter assassinado seu irmão ENTONY, mas que, chegam informações "CONVERSA DE RUA" que teria sido o grupo denominado Comando Vermelho - CV
;
Que as mesmas "CONVERSAS DE RUA" relatam que seu irmão foi batizado na época que esteve preso, para ter regalias, pois estava sendo espancado e perseguido na prisão
;
Que essas "CONVERSAS DE RUA" informam apenas que foi a mando da facção comando vermelho - cv, mas não informam nome ou apelido de quem seria o autor do crime
;
Que o declarante acredita que o autor do crime seja de fora da cidade, pois algumas pessoas viram o assassino atirando e ninguém o reconheceu
; Que a vítima ENTONY residia com sua genitora Sra. ADELAIDE e que após o ocorrido vasculharam o quarto dele (ENTONY) e não encontraram nenhum aparelho celular e nem uma outra coisa que pudesse colaborar com as investigações”
(doc. digital n. 217370732).

Interrogado extrajudicialmente, FRANCISCO declarou:

“Que não conhece a vítima ENTONY LUAN BIULCHI (GALEGO) e não se recorda desse homicídio;
Que não se recorda onde estava na data da morte de ENTONY (16/06/2022), mas estava em sua casa na cidade de Cuiabá
; Que nunca foi até a cidade de Nobres, apenas em Rosário Oeste;
Que no dia que foi preso em Rosário Oeste, dia 23/06/2022, estava de passagem pela cidade aguardando um amigo, pois estava foragido e rodado
; Que a arma encontrada em seu poder (uma pistola PT 940 Taurus cal. 40) foi adquirida em Cuiabá de uma pessoa de alcunha "CANELA" e era usada para sua proteção, pois devido ao fato de ser do Nordeste corria risco aqui, embora não pertencesse a nenhuma facção; Perguntado se conhece a pessoa de nome HENRIQUE GABRIEL, vulgo "PRÍNCIPE", respondeu que não conhece e nunca ouviu falar; Que também não conhece JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo "REVOLTADO" ou JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, vulgo "BARÃO"; Que também não conhece FABRÍCIO CARVALHO ESTEVES, vulgo "FB"; Que sobre a pessoa de nome OESDRAS, já ouviu falar, inclusive escutou rumores de que ele teria ameaçado o interrogado, mas acredita que ele tenha confundido o interrogado com outra pessoa; Que mesmo após sua prisão não tomou conhecimento da morte de ENTONY LUAN BIULCHI (GALEGO), pois está frequentando a igreja "Deus é Amor" do presídio e também não tem conhecimento com pessoas na região de Nobres.

**

Passando à segunda parte do interrogatório, sobre o homicídio de FABRICIO CARVALHO ESTEVES, vulgo "FB", o qual foi morto em 26/04/2022 enquanto dirigia um veículo de cor preta na rodovia MT 241, próximo à cidade de Nobres, Respondeu Que: Não tem conhecimento desse fato, pois não possui ligações com pessoas nessa região e também não se recorda de ter ouvido falar; Que o único FB que conhece é de uma cidade do interior de Pernambuco e não possui envolvimento com crimes; perguntado se conhece a pessoa de nome ADAVILSON EXPEDITO DA SILVA, morto em 24/04/2022 em Nobres, respondeu que não, e acredita que estava preso em Cuiabá nessa época; Que também não conhece as pessoas de nomes/alcunhas de JEFERSON, JESSÉ, PITY, ÁLISSON ou GUILHERME, vulgo SUICIDA”
(doc. digital n. 217371175).

JHONATAN e JANDERSON, optaram por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 217371178 e 217371186).

Em juízo, convém destacar os depoimentos das informantes, ADELAIDE STEFENI e EDISON, das testemunhas, OTALINO, JOSIEL, ROSIVALDO JOSÉ DE SOUZA e ROGÉRIO GOMES ROCHA.

ADELAIDE
afirmou que seu filho, logo após “
sair da cadeia
”, recebeu ordem da facção criminosa Comando Vermelho para executar um conhecido chamado Guilherme; todavia, recusou-se a cumpri-la, alegando que havia abandonado “
essa vida errada e as más companhias
”.

Relatou que, dias antes do crime, presenciou Entony ser abordado por um automóvel em frente à sua residência, tendo ele ingressado no veículo e, ao retornar horas mais tarde, confidenciou-lhe que fora interpelado por JANDERSON, a quem entregara determinada quantia em dinheiro para não ser morto naquela ocasião.

Informou ainda que, na data do homicídio, seu filho mencionou ter recebido uma ligação de Guilherme, advertindo-o de que seria assassinado e que deveria deixar a cidade de Nobres/MT.

Na sequência, descreveu que Entony esteve na igreja naquela tarde e, por volta das 21h, recebeu a notícia que teria sido executado, vindo posteriormente a saber – por intermédio do Delegado responsável pela investigação – que JANDERSON teria colaborado para a fuga do executor.

Relatou também que, dias após o ocorrido, um indivíduo de alcunha “Barba” lhe confidenciou que JHONATAN estaria “
querendo a sua cabeça e de sua filha”
, em represália à investigação que estaria realizando sobre a morte de Entony.

Frisou que, no curso das diligências empenhadas junto com a polícia judiciária civil, soube que a arma utilizada pertencia ao próprio JHONATAN, o qual chegou a exibir o artefato em uma fotografia que foi retirada da galeria do seu celular.

Acrescentou que, após o falecimento de seu filho, passou a sofrer graves abalos emocionais, encontrando-se em estado depressivo, além de receber constantes ameaças de morte durante a madrugada, por meio de ligações telefônicas.

Por fim, destacou que pessoas não identificadas passaram a pendurar “
peças de roupa
” em seu portão, em evidente tentativa de intimidação e para perpetuar o clima de terror instaurado contra sua família.

EDISON
relatou que estava em sua residência quando recebeu uma ligação informando que seu irmão havia sido assassinado “
na porta da igreja
”, de modo que, dirigiu-se imediatamente o local indicado, onde pôde constatar pessoalmente o óbito.

Segundo prosseguiu, em conversas mantidas com as pessoas que estavam presentes na cena do crime, tomou conhecimento da dinâmica dos fatos. Relataram-lhe que, após Entony sair do culto religioso, subiu em sua motocicleta, momento em que foi surpreendido por um indivíduo armado, que se aproximou repentinamente e efetuou disparos pelas costas.

Narraram ainda que o agressor, agindo com extrema frieza, chegou a trocar o carregador da arma com tranquilidade e, em seguida, disparou mais vezes contra a vítima, atingindo diversas regiões do corpo.

Acrescentou que os tiros – não sabendo ao certo se por se tratar de projéteis com ponta explosiva – causaram lesões de elevada gravidade, a ponto de deixar o rosto de seu irmão completamente desfigurado.

Por fim, relatou ter tomado conhecimento de que seu irmão vinha recebendo ameaças de morte por parte da facção criminosa Comando Vermelho, circunstância que, a seu ver, guarda evidente relação com a execução realizada pelos criminosos.

OTALINO
declarou que era o pastor da igreja frequentada pelo ofendido e, portanto, conhecia-o em razão de sua participação regular nas atividades religiosas.

Afirmou que, no dia do crime, após o término do culto, encontrava-se ao lado da vítima e de diversas outras pessoas nas imediações do templo, quando um indivíduo se aproximou inesperadamente e desferiu contra Entony vários disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

Segundo prosseguiu, a ação criminosa gerou um cenário de verdadeiro pânico entre os fiéis presentes, que, atônitos, tentavam se proteger da súbita violência praticada pelo atirador.

Ao final, relatou que, consumada a execução, o atirador deixou o local a pé, afastando-se calmamente da cena do crime, sem demonstrar qualquer receio ou pressa em se evadir.

JOSIEL
declarou que, no dia dos fatos, dirigiu-se à igreja juntamente com Entony para participar do culto religioso.

Relatou que, ao término da celebração, quando ambos já se preparavam para deixar o local, surgiu repentinamente um indivíduo armado que, sem qualquer aviso, passou a disparar tiros contra Entony, atingindo-o pelas costas.

Acrescentou que, diante da crueldade e violência do atirador, ainda tentou interceder verbalmente, pedindo que cessasse os disparos; contudo, o agressor, demonstrando extrema frieza e determinação, limitou-se a trocar o carregador da arma de fogo e prosseguiu na execução, efetuando novos disparos contra a vítima.

Narrou também que, na mesma tarde, antes de se dirigirem à igreja, Entony havia lhe confidenciado estar “
decretado de morte
” por integrantes de organização criminosa, mas que pretendia retornar ao convívio religioso como uma forma de “
ter uma nova chance
” e recomeçar a sua vida.

Por fim, confirmou ter tomado conhecimento, por intermédio de terceiros, que a morte de Entony ocorreu por determinação de uma facção criminosa, que teria ordenado sua execução sumária.

O investigador de polícia,
ROSIVALDO
, relatou que, logo no início das investigações, constatou-se que o autor do homicídio não seria morador da cidade, pois praticara o crime “de cara limpa”, sem se preocupar em ocultar o rosto.

Informou que, aproximadamente uma semana após os fatos, FRANCISCO foi preso em Rosário Oeste/MT, em razão de tráfico de drogas, sendo apreendidos em sua posse uma arma de fogo e um aparelho celular, e que, a partir desse momento, surgiram indícios de que ele seria o responsável pela morte de Entony.

Segundo esclareceu, após a solicitação judicial, procedeu-se à extração de dados do telefone celular do apelante, ocasião em que foi localizada, no aplicativo
WhatsApp
, uma conversa dele com um indivíduo conhecido por “Neguinho” e que, nos áudios registrados, FRANCISCO descrevia com riqueza de detalhes como teria executado o crime, afirmando que, quando Entony deixou a igreja, aproximou-se, disparou-lhe um tiro na nuca, e, após a vítima cair, descarregou a arma, trocou o carregador e efetuou novos disparos.

Relatou que as informações obtidas eram compatíveis com os relatos prestados pelas testemunhas oculares e que, após a identificação do atirador, foram presos também JANDERSON e JHONATAN, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo e aparelhos celulares.

Constatou-se, mediante perícia, que uma das armas apreendidas havia sido utilizada na execução de Entony. Além disso, embora não tenham sido encontradas conversas diretas de JHONATAN – vinculando-o ao homicídio –, havia mensagens que revelavam sua ligação com JANDERSON e sua participação em atividades relacionadas ao Comando Vermelho, inclusive no apoio logístico à empreitada criminosa.

Prosseguindo, o policial civil informou que JHONATAN, conhecido como “Barão”, era o responsável por guardar as armas da facção e as disponibilizar para a prática de crimes, e que conseguiu averiguar que – antes do crime – havia ocorrido uma reunião entre JHONATAN, JANDERSON e FRANCISCO, em uma distribuidora da cidade, ocasião em que teriam definido a estratégia não apenas para eliminar Entony, mas também para deliberar sobre outros homicídios já “
decretados
” pela facção.

Esclareceu que o apoio de JANDERSON consistiu em dar fuga a FRANCISCO, conduzindo-o novamente até Rosário Oeste/MT após a prática do crime.

Acrescentou que, com a prisão de JHONATAN, surgiram relatos de que ele demonstrou “
grande preocupação
” no presídio com a apreensão da arma utilizada no homicídio, o que reforçou a suspeita de seu envolvimento na empreitada criminosa.

Por fim, destacou que a apuração dos fatos enfrentou “
muitas dificuldades
”, em razão do medo da população em colaborar, uma vez que Nobres/MT é uma cidade pequena e o
modus operandi
da facção consistia em intimidar as testemunhas e dificultar a coleta de informações formais.

O Delegado de Polícia,
ROGÉRIO
, declarou que JHONATAN era pessoa ligada à facção criminosa Comando Vermelho e desempenhava a função de distribuir armas aos integrantes do grupo responsáveis pela execução de desafetos.

Afirmou que, conforme informações coletadas pelos policiais, ele teria fornecido a arma utilizada por FRANCISCO para matar Entony, sendo uma de suas atribuições guardar e administrar o arsenal da organização criminosa.

Esclareceu que a maior parte das informações chegava por meio de denúncias anônimas, embora algumas fossem obtidas diretamente pelos policiais junto a informantes, porém, frisou a dificuldade de reunir testemunhas presenciais, uma vez que todos temem por suas vidas e se recusam a formalizar declarações.

Acrescentou que, em determinadas ocasiões, as denúncias permitiram a realização de diligências
in loco
, resultando na prisão de JHONATAN e JANDERSON, ocasião em que localizaram a arma de fogo calibre 9mm posteriormente submetida a exame pericial, que confirmou tratar-se do armamento utilizado para ceifar a vida de Entony.

Asseverou que os contatos telefônicos de FRANCISCO estavam salvos nos aparelhos de JHONATAN e JANDERSON, revelando a estreita ligação entre os envolvidos e que, à época da prisão destes, havia notícias de que JANDERSON atuava como auxiliar e eventual substituto de FRANCISCO, tendo vindo a Nobres/MT para praticar homicídios por determinação da facção.

Narrou que, após a extração de dados do telefone celular de FRANCISCO, localizaram conversa na qual ele admite a prática do homicídio, vangloriando-se da forma como executou a vítima. Em diálogo com um comparsa apelidado “
Neguinho
”, o apelante descreveu minuciosamente a execução, relatando que se aproximou de Entony na saída da igreja, disparou contra sua nuca e, após a queda, descarregou o carregador, trocando-o em seguida e efetuando novos disparos – narrativa que coincidia com a versão apresentada por testemunhas presenciais.

Por fim, destacou que: (
i
) FRANCISCO já era investigado como suspeito de outro homicídio; (
ii
) no contexto da facção Comando Vermelho, o recorrente exercia a função de “
executor de desafetos
” – denominado na estrutura organizacional como “
pé de ferro
” –, tendo JANDERSON atuado como seu auxiliar direto e substituto após sua prisão em Rosário Oeste/MT; (
iii
) embora FRANCISCO tenha negado ter estado em Nobres/MT, a quebra de sigilo telemático revelou o posicionamento geográfico de seu aparelho celular, que registrou conexão com redes locais da cidade no período do homicídio, apresentando ainda lacunas de sinal dois dias antes e dois dias depois do fato, em típica estratégia de dissimulação adotada por executores da facção.

As testemunhas, THIELI RAISSA DA SILVA LEAL, ROSANY LUIZA NOGUEIRA, ANTÔNIO MARCOS PEDROSO e ADELAIDE DA SILVA LIMA nada acrescentaram sobre o homicídio de Entony.

Em seus interrogatórios, FRANCISCO optou por permanecer em silêncio, enquanto JANDERSON e JHONATAN negaram as autorias que lhe foram atribuídas na denúncia.

Na sessão plenária, ocorrida em 24 de fevereiro de 2025, ouviu-se as seguintes testemunhas/informantes:
I
) ROSIVALDO;
II
) OTALINO;
III
) JOSIEL;
IV
) ROGÉRIO;
V
) ADELAIDE STEFENI;
VI
) DAIANE;
VII
) ROSANY;
VIII
) THIELI; e
IX
) ADELAIDE,
verbis
:

“
Rosivaldo
: O homicídio do Fabrício, que foi primeiro [...], passado um tempo, veio do Entony, com as mesmas características, muitos disparos de arma de fogo, pistola [...]. Os dois sabíamos que era pessoal de fora [...] pois foram ‘na cara limpa’. O pessoal que acompanhou relatou que o executor não era de Nobres
. Uns dias depois, o FRANCISCO foi preso em Rosário Oeste
[...],
apreenderam uma arma de fogo e celular
. A arma de fogo era a utilizada para matar o Fabrício.
No celular dele havia uma conversa dele com um tal de ‘Neguinho’, onde ele relatava como foi a execução do Entony
[...], fez até um comentário que ele caiu como se fosse ‘algo maduro’.
Com o passar do tempo, prenderam o JHONATAN e o JANDERSON
[...] foram pegos com eles armas de fogo e celulares.
Uma das armas de fogo, 9mm foi realizada perícia e que era a utilizada para matar o Entony
. Iniciada as diligências, constatou que o
JANDERSON era o apoio do FRANCISCO, ele deu apoio na fuga
[...] e
o JHONATAN tinha uma propriedade em Nobres [...] era responsável por armazenar armas de fogo, reuniões das estratégias a serem tomadas pela facção
[...]. A arma na distribuidora do JHONATAN [...] era a para executar o Entony [...]. Com a prisão do JHONATAN ele ficou preocupado e estava comentando que estava com medo das investigações por conta da arma de fogo apreendida com ele. O pessoal também comentou que nessas reuniões, ele ostentava a arma em punho e falado que já tinha matado muita gente e ia matar muito mais [...]. O JHONATAN era o único que morava em Nobres [...]. Os informantes destacaram que na distribuidora dele [...] eles distribuíam as tarefas da facção. Na notícia que temos também foi passada missão para o Entony, ele se recusou e ainda informou o Guilherme Suicida que ele estava decretado. O Guilherme é dissidente, foi expulso e teve sua vida decretada [...]. No celular apreendido do FRANCISCO tinha informações do grupo dissidente [...] pela conversa [...] era notória a preocupação de eliminar alvos, pois todos eram de Nobres e com a morte deles, ficaria mais livre o comércio de drogas só para o Comando Vermelho [...]. No aparelho do FRANCISCO [...] o que tinha de mais importante era conversa dele com o Neguinho, mas não tinha conversa com o JANDERSON ou o JHONATAN [...], além do mais a maioria dos arquivos estavam apagados [...].
A princípio a participação do JANDERSON no homicídio foi através de informação anônima
[...] depois que teve a coleta de informações do celular dos dois e não sei se houve avanço nas investigações, pois não avancei nas investigações [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva do sr.Rosivaldo José de Souza 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_095702.mp4)

“
Rogério
: [...] haviam acontecido homicídios recentes [...] tinham informações não documentadas [...],
após a morte do Entony, as informações reforçaram que quem tinha matado era de fora e era alguém designado pelo Comando Vermelho chamado de ‘pé de ferro’
[...]. A pessoa de fora não conhece a rotina da vítima [...], então aprofundando as investigações descobrimos que esse atirador teria sido apoiado por alguém aqui da cidade, um deles o JANDERSON [...] que também era alguém que o Comando usava para matar pessoas [...]. Aconteceu algo que foi bastante proveitoso que foi a prisão do FRANCISCO em Rosário Oeste no meu plantão, ele estava com a arma que poderia ser uma arma utilizada para matar o Fabrício, crime anterior [...]. A arma foi submetida a exame pericial e comprovou que foi a que matou o Fabrício [...]
o celular foi apreendido [...], analisamos o celular [...], todas as mensagens foram recuperadas e alí naquele celular entendemos a verdadeira circunstância do crime, estava uma confissão em áudio que ele narra com perfeição quando ele estava aguardando o Entony [...] efetuou o primeiro disparo na cabeça, depois ele caindo esvaziou o carregador nele, depois fez uma troca de carregadores e descarregou mais um pente
[...]. Ele não praticou sozinho.
As investigações de campo desvendaram que quem teria colaborado com ele [...] na fuga teria sido o JANDERSON
[...] o que acabou trazendo bastante convencimento para a gente,
pois o JANDERSON teria tido contato ali com o Entony, dias antes [...]. Inclusive teriam se encontrado [...], pressionado o Entony [...] que ele iria morrer
[...]. A mãe dele nos relatou essa situação.
A vítima já tinha comentado com o pastor da igreja que o pessoal da facção queria matá-lo
.
A motivação havia se iniciado uma dissidência dos participantes [...] o Entony, para receber o perdão, teria recebido a incumbência de matar um colega [...] que era o Guilherme, conhecido como ‘Suicida’, ele não aceitou essa missão, por ser amigo, o Guilherme também teria recebido essa missão, jogaram um contra o outro como forma de “perdoá-los”
[...] o Entony não aceitou e acabou entrando na alça de mira dos faccionados [...]. Após o crime o FRANCISCO teria fugido para Rosário Oeste [...]. O objetivo dele era matar outros desafetos na região [...]. O FRANCISCO foi o designado, por já ter experiência, para executar os desafetos, pois os locais não estavam conseguindo [...].
O JANDERSON ainda assumiu a função do FRANCISCO após a prisão dele
[...], ele foi preso posteriormente [...]. Foram presos com armas [...] o JANDERSON, JHONATAN [...]
e chegou a informação que era a arma que tinha matado o Entony
[...].
O FRANCISCO falava que ele tinha usado uma 9mm nas conversas [...] peguei essa arma e assim que pegaram os projéteis à minha disposição, fiz o confronto balístico e foram positivos
[...]. A partir dessas informações não tinha mais dúvida que foi o FRANCISCO [...]. O celular dele, trás outras informações [...], ele esteve em Nobres [...] depois do crime fala que deslocou com o comparsa, que ao que tudo indica foi JANDERSON [...].
Com relação ao JANDERSON, tudo indica que ele levou o assassino até o local, deu as informações, ajudou na fuga
[...]. E o JHONATAN é o que morava na cidade [...] foi preso com as armas e fornecia tanto informações como logística, fazia uma guarda de armas [...]. Os celulares que foram pego com eles [...] apenas um identificamos que era do JHONATAN [...] era um celular novo, mas fotos de armas, dinheiro, muita ostentação [...]. O motivo do decreto do Entony [...] foi primeiro, cabritagem [...], disciplina sem autorização [...], gerou conflito entre eles [...]. Como forma de perdão a facção tentou usar um contra o outro e eles passaram a ser dissidentes [...]. Tanto o Fabrício quanto o Entony, eles receberam mais de vinte tiros [...]. Com os dados angariados nas investigações, [...]
o FRANCISCO foi o executor do disparo [...]. O JANDERSON o condutor do veículo que levou ao local, deu fuga, deu informações e estava junto
.
JHONATAN que forneceu as armas [...] e deu informações, orientações, rotina da vítima [...]. Logo após a prisão e apreensão das armas [...] foi produzido um relatório que o JHONATAN estava preocupado que uma das armas havia sido usada para matar o Entony [...] e que
as pessoas presas estariam ameaçando os familiares do Entony para que parassem de buscar informações sobre a morte dele. Queriam calar os familiares com medo da responsabilização criminal [...]. Um dos faccionados que teria ameaçado foi o Barba, que foi morto posteriormente
[...]. Essas informações
sobre o JANDERSON, as investigações dão conta de que foi de moto [...]. Todas as pessoas ouvidas informaram nesse sentido, ele aproximou a pé e também se evadiu a pé. Então essa fuga foi dada a uma distância mais avançada [...]. No próprio celular dele ele fala que o motorista corria muito com a moto
[...]
e os informantes [...] teria sido uma motocicleta, mas ela não chegou próximo ao local
[...]. O FRANCISCO nas conversas não cita o nome do JANDERSON [...], acabou não especificando diretamente o nome dele [...] e o do JHONATAN era de guardar a arma [...] dar informações da vítima.
Essa história que o JANDERSON conversou com o Entony quinze dias antes [...] ocorreu, tivemos informações que isso realmente ocorreu. O que a polícia acredita, o JANDERSON estava tentando fazer o Entony aceitar a missão de matar o Guilherme, mas ele recusou, como ele já estava na igreja, não queria mais essa vida e quando perceberam que ele não ia fazer isso, acabaram matando ele
[...]. Os celulares apreendidos foram bem depois [...] neles só
conseguimos extrair fotos do JHONATAN com armas, bastante dinheiro, ostentando, um outro celular [...] tinha o telefone do FRANCISCO e do JANDERSON na agenda de contatos
[...].
A arma apreendida, a 9mm estaria na posse do JANDERSON
e uma outra com o JHONATAN. [...] antes do homicídio do Entony, já circulava informações de que o JHONATAN além de guardar armas, fazia serviço social para angariar apoio para a facção criminosa [...], foram angariados os dados por investigações de campo [...]. Barão chegou ao meu conhecimento que tinha um estabelecimento, fornecia cesta básicas, guardava armas para a facção [...] então posteriormente coincidiram as informações no decorrer das investigações [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva do Delegado de policia sr. Rogerio Rocha 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_105628.mp4).

Otalino
: Estávamos fazendo um culto de quinta-feira [...], começamos o culto [...],
o Entony recebeu um convite do Josiel para estar conosco. Algumas outras vezes ele esteve conosco
[...], uma ou duas vezes [...]. Conheço a família do Entony [...]. O culto aconteceu [...] sempre tem um apelo final [...], sobre questão se a pessoa quer se entregar ao Senhor [...]. Nesse apelo, o Entony foi [...] na frente. Como a igreja tinham alguns que o conheciam, ficaram muito felizes. Ele chorou o culto inteiro [...]. Ele estava numa situação, não sei o que estava passando [...] foi muita comoção [...]. Ele foi na frente, o pastor orou por ele, subiu no altar, me abraçou e ficamos muito alegres.
Após essa comoção, encerrou o culto [...] alguns ficaram na frente conversando [...], tinha bastante gente. Fui até onde o Entony estava, eu e o Josi, mas antes dele subir na moto dele
,
chegou um rapaz e efetuou vários disparos nele. Houve muita correria. Eu assustei, pois tinha minha esposa, filhos, membros da igreja. O Josi gritou com o cara [...]. Quando vi que não tinha acertado ninguém
[...].
Ele disparou, disparou mais ainda com o Entony morto, tomou rumo ignorado para a rotatória do Xaxim [...], foram muitos tiros
[...]. Não é algo normal, que acontece na porta de uma igreja [...]. A violência na época estava muito grande [...].
Essa ação não gerou prejuízo, até porque no culto de domingo tinha mais gente do que no de quinta
[...]. Vários amigos [...] vieram com custos do próprio bolso para nos incentivar [...]. Meus filhos tivemos que trabalhar, explicar, mas a igreja continuou [...].
Abalou todos
[...]. Nossa sede não estava dando conta do aluguel, a gente achou melhor sair [...], a gente devia muito, para sairmos com as contas quitadas [...].
Eu vi a pessoa que atirou no Entony
[...], estávamos cinco a sete metros dele [...].
Ele descarregou a arma, trocou o pente, tornou a descarregar e saiu a pé, atravessando a rotatória
[...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva da testemunha sr.Otalino Dias de Souza Neto 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_101511-.mp4).

“
Josiel
: O Entony, tinha chegado em casa e queria ir para a igreja [...].
Fomos para a igreja, acabou o culto, fui conversar com ele. Tava eu e o pastor, saímos para fora, hora que ele subiu na moto, chegou um cara atrás dele e deu os tiros nele. Alí ele começou a disparar
[...]. O cara deu bastante, trocou o pente da pistola, deu outro. Naquele dia ele tinha se convertido, aceitado Jesus na igreja [...].
O Entony falou para mim que estava decretado de morte
, perguntou para mim. Falei que era só Jesus para salvar você, eu não tenho como fazer nada. Sou da igreja e a única coisa que posso apresentar para você é Jesus. Ele falou que o povo já tinha decretado e eu disse que depois que decreta, só Jesus [...]. Lá na igreja nunca filmou e nesse dia o pastor de fora pediu para filmar o culto inteiro, era uma palavra, louvor, o Entony tava chorando [...], você via que ele aceitou Jesus.
No dia dos disparos [...] tava lotado assim na frente da igreja, pois tinha acabado
[...].
O pessoal correu, ficou só eu, o pastor, ele também correu e eu fiquei do lado: “cara, para de atirar você está na frente da igreja”. Cara olhou para mim, trocou o pente, atirou de novo, eu não saí do lado dele, mas só pedia para ele parar de atirar
[...]. Ele saiu andando, foi para o lado da rotatória e saiu [...]. Ele chegou depois, por trás [...], não estava no culto. O primeiro tiro que deu foi no ouvido, nuca, já caiu morto [...]. Falei com o atirador para parar de atirar. Ele estava de boné [...]. Saiu andando normal [...]. Sabia que era uma pistola porque ele trocou o pente [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva da testemunha sr.Josiel Real da Silva 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_094525-.mp4)

Adelaide Stefeni
: Foi uma quinta-feira de Corpus Christi. Ele dormiu com a namorada em casa e foi um dia normal, ele almoçou [...], foram para a piscina [...]. Depois
recebeu uma ligação, ouvi era um amigo chamado Guilherme. Tinha comentado que tinha umas ameaças, o Guilherme falou que não estava em Nobres, mas em Santa Catarina
[...], mandou o Entony vazar da cidade [...]. Sabia que ele tava trabalhando, namorando, frequentava três igrejas [...]. Falei para ele: “filho, sei que você acredita em Deus, vai na igreja [...]”.
A noite ele foi para a igreja [...], mas não sabia que iam matar ele lá [...] na saída da igreja
[...]. Nesses dois anos perdi minha mãe [...] perdi o pai dos meus filhos [...], hoje enfrentando o Júri do meu filho e meu pai [...] passando momento de dificuldade, não tenho mais forças [...]. Eu queria tirar ele da cidade, mas não deu tempo [...].
Esse JOSIEL ele fazia parte da igreja, eles se encontravam na igreja
, ele ajudava bastante o pastor [...]. Eu perguntava se ele tinha dívida, ele falava que não, que não queria mais fazer nada de errado [...], a mudança dele era muito boa [...]. Nas investigações aconteceu uns quinze dias após a morte do Entony, bem cedo, um homem bem cedo [...] minha filha saiu [...] levantei, vi uma sacola [...] fui ver se alguém tivesse deixado uma planta, uma amiga minha [...], dentro da sacola era uma plástico, tinha uma camisa, uma cueca e um calção, daí eu rasguei, olhei e joguei no lixo, fechei o portão rápido [...], pois o Delegado falou que não era para eu ficar muito exposta [...] e joguei a sacola, daí naquilo veio subindo um homem. Bem mais para baixo tinha uma mulher e ela gritando: ‘ela, ela’. Corri, fechei o portão, ele catou as roupas no lixo [...], chegou um carro preto [...], abriu a porta e esse homem entrou com a sacola das roupas [...]. Meu marido me comentava que os reeducandos que ele trabalhava que era para ele tomar cuidado, mas ele tomava muito cuidado sim [...].
As ameaças eram mais para mim e para minha filha [...]. Madrugada ficavam ligando que eu e minha filha iriamos comer formiga se ficássemos procurando sobre a morte do Entony
[...].
Meu outro filho pediu na audiência para pararem de me ameaçar [...], eles pararam de fazer essas ameaças, mas ficou bastante tempo carro empinando, moto, na frente da casa, foram ameaças constantes após o Entony morrer
.
O Dr. ROGÉRIO chegou aos autores através de celular [...], quando fui chamada para ele encerrar o inquérito que através de um celular onde prenderam um em Rosário [...] que tava determinado a forma de como matar meu filho
[...]. O processo é uma questão de chateação para a gente [...]. Ninguém mata alguém assim, com dezenove tiros [...]. Eu não conhecia o JHONATAN [...], também nunca ouvi meu filho comentar se tinha alguma rixa com ele.
Confirmo que o Entony tinha recebido uma ordem da facção para matar o Guilherme
. Como ele não fazia mais parte de nada, ele disse que não iria mais fazer [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva da testemunha ADELAIDE STEFENI 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_103240.mp4)

Daiane
: Eu era ex-convivente do JHONATAN [...]. Ele não era agressivo, sempre foi tranquilo [...]. Eu trabalhava com ele na distribuidora [...]. Ele não tinha arma de fogo em casa. Sempre conheciam ele como JHONATAN. Sobre os fatos eu nem sabia, as polícias já entraram e eu nem tinha conhecimento sobre isso. [...] chegaram os policiais, entraram,
o JANDERSON que jogou a arma do quarto meu e falou: ‘as polícias’. O JANDERSON que jogou a arma, correu lá para dentro
[...]. O estabelecimento não estava funcionando quando os policiais chegaram [...]. O JHONATAN estava de tornozeleira [...] que teve uma época que ele foi preso por drogas [...] e que roubou a Deputada Janaína Riva [...]. No dia da morte do Entony, ele tava em casa. Não sei dizer porque o relatório está mostrando que ele estava próximo da cena do crime [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva da senhora DAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_114519-.mp4)

Rosany
: A relação do JHONATAN com os clientes era tranquila. Ele não tinha arma de fogo. Não sei se foi encontrada arma de fogo com ele e nem sobre o homicídio do Entony [...]. Não sei se ele tinha apelido [...]. Não sei o porquê ele estava com tornozeleira [...]. Na hora da prisão dele, acho que ele estava com a família dele”
(mídia: JÚRI - Oitiva da testemunha ROSANY LUIZA NOGUEIRA 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_115812.mp4)

Adelaide
: Conheço o JHONATAN já tem um tempo, desde 2010, 2011. Quando ele tinha a distribuidora eu trabalhava lá, limpava lá [...]. Nunca vi ele portando arma de fogo [...] e nem ouvi falar que ele possuía [...]. Do que eu conheci ele, não era uma pessoa perigosa não [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva da testemunha Adelaide da Silva Lima de Jesus 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_113026-.mp4).

“
Thieli
: Conheço a esposa do JHONATAN. Frequentava a casa dele por conta de ser amiga dela. Ele tinha um comércio na cidade [...]. Eu nunca vi o JHONATAN armado [...]. No dia que a polícia chegou lá e prendeu ele eu estava lá. A gente tinha almoçado [...], eu e ela deitamos no quarto para conversar e ficamos mexendo no celular. Eu cochilei na cama, escutamos barulhos, gritos [...] a polícia já tinha entrado no quarto [...]. Não vi ninguém armado naquele dia [...]. Só tinha a gente na distribuidora, as crianças, estava fechado nesse dia [...]”
(mídia: JÚRI - Oitiva da testemunha THIELI RAISSA DA SILVA LEAL -1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_113752.mp4).

Quando interrogados, os apelantes declararam:

“
Francisco
: Eu participei. Tinha conhecimento que ele ia morrer e estava na hora. Eu estava lá. Eu matei ele. Fui o autor dos disparos. Dei uns 20, 24 disparos. Ele já tinha um problema, acho que antes dele morrer ele tinha sido indicado num crime que ele tinha matado uma senhora bastante conhecida, e eu fui e matei ele. Ela me ajudou bastante numa época, por isso matei ele. Eu não sou daqui, mas tinha bastante pessoas que fazia parte da minha vida, vim aqui só para isso [...].

Juiz
: O Galego pertencia ou pertenceu, no entanto, teria se recusado a cumprir uma missão [...] e por isso, como houve a recusa ele teria sido decretado, essa seria, como consta a investigação, o porquê de ele ter morrido. O senhor pertence a alguma facção?

Francisco
: Sim, sou do Comando Vermelho. Mas isso não foi nada disso que aconteceu não, dele ter recusado ou de ter sido acionado para matar [...]. Não tinha nada ver com isso [...]. Ele não era do Comando Vermelho. O Guilherme também não era. O Entony estava decretado para morrer, porque ele matou uma senhora [...]. Recebeu R$ 500 para matar essa senhora e a facção não aceita esse tipo de coisa [...].

Juiz
: Como sabia que ele estava na igreja?

Francisco
: Eu passei na hora, conhecia a moto dele. Parei, fiquei olhando, vi ele, era um cara diferente, branquelo, vi que era ele. Eu estava sozinho. JANDERSON e JHONATAN conheci agora [...].

Juiz
: Nos áudios do seu celular tem umas mensagens dando a entender a participação de um terceiro [...].

Francisco
: Do lado da igreja tem umas câmeras, se forem lá só puxar, na hora também tinha uns pastores, o pessoal viu e falou quem estava lá.

Juiz
: Tudo bem, estou dizendo que você falou ser o executor e os outros participantes [...].

Francisco
: Não tinha ninguém não, estava sozinho. Não tinha ninguém comigo. Vim de táxi. Eu cheguei aqui, sabia que ele tava lá [...]. Depois que matei ele, atravessei uma rua [...] tinha um bar, ninguém desconfiou de nada. Liguei para um taxista e me levou de volta para Cuiabá.

Juiz
: O que não entendo é o seguinte: você disse que chegou de táxi, então estava a pé [...], soube que ele tava na igreja, como que soube que ele tava na igreja? Porque a mãe dele falou que ele nem ia, que ela incentivou ele [...].

Francisco
: Na época tinha um sobrinho da vítima que ele executou [...]. Ele falou que o fulano estava na igreja, daí ele me ligou e perguntou se eu viria, aí eu peguei e vim de Cuiabá para cá, uma hora e vinte cheguei rapidão. A arma do crime uma G2 Taurus [...] não foi apreendida comigo. Eu trouxe de Cuiabá. Não teve autorização [...] do Comando. Mas por motivo desse dele, ser de que a facção não aprova eu tinha o aval [...]. Eu não preciso de autorização [...]. Só ir, não tem retaliação [...]. Fui lá e fiz. Foi de frente. Atravessei a rua, ele tava subindo na moto, falei: ‘e aí?’ fui e atirei. Ele caiu no chão e eu não parei de atirar, caiu olhando para mim. Atirei, troquei carregador e continuei [...].

MP
: Um dos motivos foi o fato dele ter matado uma velhinha [...]. Já teve o Júri desse caso e teve duas outras pessoas denunciadas [...].

Francisco
: Eu tomei agora [...].

MP
: Essas duas estão vivas, não estou querendo incentivar, mas por que esse critério foi só para o Galego?? Esse motivo [...].

Francisco
: [...] a gente averiguou muito bem os fatos e ele foi o executor [...]. Outro deu arma, ela morreu também perto de uma igreja [...].

MP
: [...] tinham outras duas que também contribuíram [...].

Francisco
: No meu ponto de vista eles não tinham envolvimento [...].

MP
: Quem te forneceu a arma?

Francisco
: Era minha mesma.

MP
: Como que apareceu com o JHONATAN e o JANDERSON?

Francisco
: Tinha esse rapaz que era sobrinho da Maria [...] deixei um carregador no chão, fui embora e deixei com ele. Não sei qq ele fez com a arma.

MP
: O senhor tomou conhecimento de que o JHONATAN estava preocupado com a arma [...]?

Francisco
: Eu não conhecia o JHONATAN, nem sabia que a arma estava com esses rapazes.

MP
: Existem coisas que a própria facção direciona e você não tem conhecimento da coisa [...]?

Francisco
: A respeito desse acontecimento não envolve facção, foi uma determinação, escolha minha [...]. Tem, sei só a minha missão, mas isso não tem nada a ver com a facção [...].

MP
: Por que tinha número do JANDERSON salvo no seu?

Francisco
: Era Revoltada e não revoltado. Esse rapaz que está aí não usa Revoltado, é Jandinho [...]. Esse telefone que eu fui preso em Rosário não era meu [...]. Esses telefones eram deles.

MP
: É comum um faccionado trocar de chip toda hora?

Francisco
: Depende do faccionado.

Defesa
: Relatei que tem os áudios do fato do Neguinho [...] segundo a investigação tem um áudio que o senhor reclamou pro Neguinho que o piloto que ajudou na fuga, corria muito, inclusive perdeu o birico [...] tinha dois celulares ou não?

Francisco
: Tinha só um [...]. Esse era a respeito de outro fato.

Defesa
: Depois do ocorrido, o senhor foi para Cuiabá ou Rosário?

Francisco
: Cuiabá, depois meses depois voltei [...]”
(mídia: JÚRI - Interrogatório Sr.FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_121259.mp4)

Janderson
: Não participei. Estou sendo acusado de duas armas que comprei na região do Trivelato. Comprei de dois caras que trabalhavam numa fazenda que eu também trabalhava. Fui preso em outubro, tinham umas duas semanas que estava com as armas. Na Fazenda Pôr do Sol. Era registrado lá. Não lembro o nome dela. A gente estava trabalhando e ofereceram as armas [...]. Falei que queria [...] tava num preço barato. Comprei para revender [...]. Eu fui lá armado lá no estabelecimento do JHONATAN para vender para quem ia comprar lá. Parei para esperar lá no bar. Foram encontradas duas armas. As duas estavam comigo.

Juiz
: Bastante coincidência, pouco tempo depois a arma ser a mesma do crime de hoje. O senhor não pensou que podia ser arma de algum crime? Não recebeu nada em relação a elas?

Janderson
: Não.

MP
: Pagou quanto nelas?

Janderson
: Mil e quinhentos no revólver. E mil e oitocentos na pistola. Dinheiro que eu recebi lá. Eu estava ganhando dois e pouco por mês [...]. Tava quase três meses que tava trabalhando lá. Guardava todo o dinheiro [...] comprei sem motivo aparente, só para revender.

Juiz
: Conhecia o JHONATAN ou o EDICARLOS?

Janderson
: Nenhum.

Juiz
: Que horas você chegou lá?

Janderson
: Tinha uns trinta minutos antes dos policiais.

Juiz
: Porque eu achei curioso. Você deu um tempo lá. Mas a ex-mulher do JHONATAN menciona que o bar não estava funcionando. Ele estaria fechado. Bastante curioso alguém que não conhece o dono do bar estar num local fechado [...] o senhor estava fazendo o que lá?

Janderson
: Cheguei, pedi uma ficha de sinua e fiquei lá. Estava sozinho.

Juiz
: Num bar fechado, sem conhecer o dono. Muito estranho. No dia do crime onde você estava?

Janderson
: Não me lembro.

Juiz
: O EDICARLOS não conhecia. Nunca nem tinha visto. Também não conhecia a vítima. Pertence a alguma organização criminosa?

Janderson
: Não.

MP
: Você não conhecia o JHONATAN e por qual motivo pegou o celular dele achou o seu contato com ele?

Janderson
: Na verdade, esse negócio é que eu peguei o contato dele para ver se ele fazia entrega ou coisa do tipo, ele falou que fazia [...].

MP
: Então você conhecia ele antes?

Janderson
: Não. Lá vendia comida.

MP
: E ele vai e grava seu número de celular como ‘Revoltado’.

Janderson
: Não sei como ele gravou.

MP
: Hmm.. Duas armas que foram apreendidas pela polícia, uma era pistola 9mm [...], era essa aqui?

Janderson
: Aham. Foram essas duas.

MP
: Ficou sabendo que a polícia fez o confronto balístico e verificou que a munição do Entony saiu dessa pistola, tomou conhecimento?

Janderson
: Por esses dias agora.

MP
: Então por que essa pistola que tinha print no celular do JHONATAN antes de você ter ido no bar?

Janderson
: Não sei.

MP
: O FRANCISCO confessou ter sido o atirador [...], mas sabe dizer se tinha algum contato seu no dele?

Janderson
: Não sei.

MP
: O senhor era vendedor de arma, não conhecia calibre?

Janderson
: Eu conheço, só não sei [...]. Era preta, 9mm.

MP
: Tinha supressão de numeração?

Janderson
: Acho que estava raspada.

MP
: A pessoa que vendeu a arma para você [...], sabe dizer se o Perneta tem algo a ver?

Janderson
: Não conheço esse nome não.

MP
: Naquele dia como estava o estabelecimento?

Janderson
: Só ele e o familiar na mesa sentado.

MP
: Você jogou alguma arma pela janela?

Janderson
: Joguei, a pistola. Os policiais chegaram atirando, corri para dentro da casa, reparei a janela e joguei para dentro.

MP
: Sabe informar se o JHONATAN esteve no local?

Janderson
: Não sei.

MP
: Como descobriu que ele vendia marmita?

Janderson
: Pessoal que parei ali me falou.

MP
: Você costuma jogar sinuca sozinho?

Janderson
: Só comprei para ficar um tempo alí.

Defesa
: Pilota moto?

Janderson
: Sim, senhor.

Defesa
: Segundo as investigações [...] quem deu fuga para o EDICARLOS foi alguém de moto, você tava andando de moto?

Janderson
: Não tinha. Não tenho nem habilitação.

Defesa
: A questão é a seguinte: o senhor que prestou a fuga, que pilotou [...] e que o JHONATAN que guardaria as armas [...], o seu celular foi apreendido. Tem alguma ligação para eles?

Janderson
: Não senhor.

Defesa
: Tá respondendo o processo das armas?

Janderson
: Sim, porte da arma. Das duas armas.

Defesa
: Não é só de uma?

Janderson
: Só sei que fui condenado”
(mídia: JÚRI - Interrogatório do sr. Janderson Jales da Silva 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_130932.mp4).

Juiz
: Onde o senhor estava no dia dos fatos?

Jhonatan
: Na minha residência, na distribuidora.

Juiz
: Onde estava quando foi preso?

Jhonatan
: Na minha residência. Foi achado uns vinte ou trinta pinos de cocaína. Uso drogas. Serviria aproximadamente um fim de semana. Não foi localizada arma de fogo comigo.

Juiz
: Na residência?

Jhonatan
: Não.

Juiz
: Não é isso que consta na investigação. Uma com o JANDERSON e uma na residência, é o que consta do inquérito. Antes dessa situação, o senhor já teve passagens?

Jhonatan
: Sim, senhor.

Juiz
: O senhor não estava preso por essa situação. Tinha alguma medida contra o senhor?

Jhonatan
: Era uma tornozeleira eletrônica. Eu cumpria tudo certo.

Juiz
: Então por que tem um monte de foto de festa?

Jhonatan
: Eu tinha limite liberado até as 2h da manhã.

Juiz
: E festa era um lugar que podia ir?

Jhonatan
: Não senhor.

Juiz
: Então o senhor não cumpria. Aqui o que me chama atenção além dessa situação de não estar respeitando, tem no celular do senhor, um bolo de dinheiro, relógio [...] correntes, de quem são?

Jhonatan
: Minha.

Juiz
: E o senhor mencionou que ganhava quatro mil limpo. Esses bens todos [...] era possível adquirir?

Jhonatan
: Era, sim senhor.

Juiz
: [...] lá nas folhas 58, o senhor aparece, pelo menos a tornozeleira acusa, nas imediações próximas da igreja, e o senhor fala que estava em casa, como que o senhor justifica essa situação?

Jhonatan
: Na época [...], pedi para puxarem o extrato [...], crendo que a polícia ia puxar nesse fato. Acredito que eles puxaram e viram que eu não estava no perímetro e puxaram de um horário de seis a meia noite, alí era um lugar que eu passava todo dia [...].

Juiz
: Mas a ex-esposa do senhor menciona que as entregas eram apenas pela manhã quando faziam a marmita, em a noite não tinha entrega. Que entrega era essa?

Jhonatan
: No começo começamos com o restaurante [...] depois era uma distribuidora [...] eram de dia e de noite.

Juiz
: Então por que ela mencionou o contrário?

Jhonatan
: Ela estava nervosa ou esqueceu. Pois paramos de trabalhar com o restaurante, era distribuidora;

Juiz
: Então está falando que faziam entregas a noite também [...]. Bastante coincidência, em local próximo, onde o crime aconteceu...

Jhonatan
: Doutor, eu pedi para puxar porque eu tenho plena certeza que não participei, senão eu não ia pedir para puxar o sinal da tornozeleira [...].

MP
: No dia que você foi preso com o JANDERSON [...], como que aconteceu esse fato?

Jhonatan
: Eu lembro que já tinha passado o horário de almoço. Esse rapaz chegou, pediu uma bebida [...] foi para o lado da mesa de sinuca, sentei com meus amigos, a polícia chegou, abordou todos e deu voz de prisão [...].

MP
: Porque a amiga da sua esposa disse que não tava tendo atendimento, sua ex-sogra, todos falaram isso.

Jhonatan
: Tinha uma parte do balcão, um janelão [...]. Eu tinha abaixado, quem chegava eu atendia.

MP
: Na audiência você mentiu então porque falou que ele foi jogar sinuca.

Jhonatan
: Não, eu me lembro o que falei [...], ele pediu a cerveja, foi para a área da mesa de sinuca e ficou próximo, não tinha como ele jogar sozinho [...]

MP
: Mas como ele ia jogar se tinha grade?

Jhonatan
: Lá é uma área, onde ficava a mesa, ele pediu a cerveja, foi para a outra área onde foi a mesa de sinuca, ficou naquela parte, eu voltei [...] passou dez minutos os policiais chegaram.

MP
: Ali onde ele estava tem uma janela próxima que dava para um quarto da casa?

Jhonatan
: Lá é assim, na área da frente tem a entrada para a minha casa e a mesma entrada para o bar [...]. Na sala já fizemos para ser a distribuidora.

MP
: O JANDERSON estava longe ali desse local?

Jhonatan
: Tava longe da porta, da janela [...].

MP
: Por que falaram que ele jogou uma arma pela janela se ele estava longe?

Jhonatan
: O que acontece, quando os policiais chegaram e deram voz de prisão. O JANDERSON veio correndo para nossa direção, entrou dentro da casa [...] foi até o quarto onde estava as meninas, ele achou que tinha uma porta de saída, foi no quarto e ele jogou a arma pela janela que foi para o outro lote.

MP
: O FRANCISCO confessou ter sido o executor, como chegou a mesma arma chegou na sua distribuidora?

Jhonatan
: O JANDERSON já vem assumindo as duas armas [...]. Estava ali para vender. Creio que quando ele entrou para dentro [...] ele pode ter jogado o 38 noutra parte e correu com a pistola tentando fugir.

MP
: Por que estava com tornozeleira?

Jhonatan
: Foi um tráfico.

MP
: Não foi uma questão envolvendo a Deputada? Você tinha restrições?

Jhonatan
: Na ocasião da Deputada, fiquei detido dois meses e saí em liberdade. Quando fui preso já estava com a tornozeleira [...], não por causa desse crime, mas para pagar o tráfico [...].

MP
: Outro fato curioso, mencionou que não conhecia o JANDERSON e por que o aparelho que foi apreendido a polícia apurou que tinha o contato dele?

Jhonatan
: Quando fui buscar a bebida, ele perguntou se eu fazia entrega, pegou o número, tem um cunhado meu [...] pedi para marcar o número e passar [...] não sei como o cunhado marcou o nome dele. Pegou a cerveja, foi para a área e aí a polícia já chegou, quem marcou foi esse meu cunhado [...].

MP
: Essa pistola da fotografia?

Jhonatan
: Essa pistola é de airsoft, tava com o cabo quebrado, não sei por que não levaram. Era de airsoft. Não tinha biquinho, era preta. Acredito que a polícia viu que era de brinquedo e não pegaram.

MP
: A 9mm foi apreendida pela polícia?

Jhonatan
: Foi o que o JANDERSON comprou para revender, foi apreendida no dia.

MP
: O fato de ter passado bem no meio, você ter passado de moto [...], andava em local proibido?

Jhonatan
: Não atravessa no meio da praça?

MP
: Por que mostra que você estava bem no meio?

Jhonatan
: Não sei porque tá mostrando assim.

Defesa
: Então foi o JANDERSON que chegou com as armas [...].

Jhonatan
: Ele chegou com uma mochila de costas.

Defesa
: Você estava no crime perto da igreja?

Jhonatan
: No dia do crime não. O sinal da tornozeleira pedi para puxar, só que da minha casa para onde puxou o crime, mas tem uns 2.000 metros.

Defesa
: Conhece o FRANCISCO?

Jhonatan
: Não senhor.

Defesa
: Como tomou conhecimento de que seria o responsável por guardar armas [...]?

Jhonatan
: Quando fui preso [...] por conta das armas e drogas levou todo mundo, eu e o JANDERSON. Depois de uns três meses que foi o mandado de intimação e tomei conhecimento de estar sendo acusado deste homicídio.

Defesa
: Celular do FRANCISCO você tem?

Jhonatan
: Não senhor.

Defesa
: No dia que a polícia esteve lá, o senhor foi conduzido com as drogas e as armas, o senhor e o JANDERSON. Foi autuado apenas pelas drogas ou pelo porte?

Jhonatan
: Só pelas drogas.

Defesa
: Senhor falou que fazia serviço de entrega [...] como funcionava [...]?

Jhonatan
: Não era 24h, mas das 7h às 1h da manhã. Eu era o responsável pelas entregas.

Defesa
: O telefone para pedido era o seu pessoal?

Jhonatan
: Tinha meu pessoal e o da distribuidora.

Defesa
: No dia da prisão era o seu ou da distribuidora?

Jhonatan
: Era o meu.

Defesa
: No dia do homicídio [...] passou naquela região?

Jhonatan
: O pedido que eu tinha feito foi para tentar mostrar esse fato. Eu fui fazer uma entrega, era noite, quando passei nessa região tinha movimentação, tinha ambulância, viatura, achei que era um acidente [...], passei, não lembro, voltei por outra rua, fiz entrega e fiz a volta. Só no outro dia que tomei conhecimento que era um homicídio. Quando veio o mandado de prisão, resolvi mandar puxar e que já tinha um monte de gente ali, resolvi puxar achando que eles iam puxar um pouco antes, durante ou depois. Pois para eu ser informante eu teria que estar parado, cuidando da pessoa, eu resolver puxar nesse intuito, puxaram e viram que não estavam lá e aí puxaram de seis horas até a meia noite, momento que eu passei naquela rota para tentar me encaixar.

Defesa
: Conhecia a vítima?

Jhonatan
: [...], em 2020 quando fiquei preso [...] cheguei em Nobres, ele já estava lá. Ele não ficou conosco por conta do crime que ele cometeu [...]. O crime dele era pesado, ele tinha matado uma senhora, saindo de uma igreja, recebeu para matar ela. Até os próprios criminosos não queriam ele perto. Não conhecia, só sabia quem era”
(mídia: JÚRI - Interrogatório do sr. JHONATAN DA SILVA ALMEIDA 1000859-57.2022.8.11.0030-20250224_123240.mp4)

Após analisar detidamente o conjunto probatório formado ao longo de todas as fases processuais, concluo que há substrato
suficiente
para comprovar a materialidade e autoria delitiva atribuída aos apelantes.

O acervo probatório produzido evidencia, de forma clara e consistente, que: (
i
)
OTALINO
e
JOSIEL
, testemunhas oculares do homicídio, presenciaram o momento em que o executor se aproximou de Entony, logo após o culto religioso, em frente à igreja evangélica, e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ele, chegando a trocar o carregador da pistola, efetuar mais de quinze tiros e sair andando a pé, na direção de um trevo situado na entrada da cidade de Nobres/MT, circunstância que lhes permitiu reconhecer a frieza e a determinação do agressor; (
ii
)
ADELAIDE STEFENI
, mãe da vítima, confirmou que Entony integrava a facção Comando Vermelho, mas que, após sair da prisão, decidiu não mais acatar ordens da organização criminosa, o que motivou sua eliminação. Acrescentou que, dias antes, seu filho confidenciou ter encontrado JANDERSON, ocasião em que este lhe confirmou o “decreto de morte”, sendo que Entony conseguiu adiar a execução ao oferecer-lhe dinheiro. Relatou ainda que, no próprio dia do crime, Entony reafirmou estar sentenciado à morte, e que todas as demais informações sobre a execução lhe chegaram a conhecimento por meio das diligências policiais; (
iii
) o investigador
ROSIVALDO
destacou que a participação de FRANCISCO foi descoberta dias depois do crime, quando foi preso em Rosário Oeste/MT por outros crimes. A quebra de sigilo do seu telefone celular revelou diálogos nos quais descrevia, em detalhes, como praticara o homicídio, coincidindo integralmente com os relatos testemunhais. Posteriormente, com base em denúncias anônimas e diligências de campo, foi possível prender JANDERSON, em cuja posse se encontrava a pistola utilizada no crime, reforçando seu elo material com a execução; (
iv
) o Delegado
ROGÉRIO
relatou que a análise pericial do celular de FRANCISCO trouxe áudios inequívocos em que ele confessava o crime, descrevendo que aguardou Entony sair da igreja, disparou contra sua cabeça, descarregou o carregador, trocou o pente e continuou a atirar, em dinâmica compatível com os testemunhos ouvidos na fase inquisitiva. Salientou que FRANCISCO não atuou sozinho, pois as investigações indicaram que contou com apoio de JANDERSON, que manteve contato prévio com a vítima, avisando-a do “decreto de morte” e auxiliando na fuga após a execução. Acrescentou que, após a prisão de FRANCISCO, JANDERSON assumiu sua função dentro da facção, e que a pistola 9mm apreendida foi comprovadamente a mesma utilizada para ceifar a vida da vítima. Informou, ao final, que cerca de quinze das antes, JANDERSON ainda tentou convencer Entony a cumprir a missão de matar um desfeto, mas, diante da recusa, a facção decidiu eliminá-lo; (
v
)
DAIANE
afirmou que se encontrava em sua residência, anexa à distribuidora pertencente a JHONATAN, no dia da prisão de JANDERSON. Assegurou que presenciou o momento em que ele arremessou uma pistola em direção ao seu imóvel, arma posteriormente submetida a perícia, a qual confirmou ser a utilizada no homicídio de Entony; (
vi
)
FRANCISCO
admitiu ser o autor dos disparos que mataram Entony, mas tentou justificar sua conduta alegando vingança pessoal, sob o argumento de que a vítima teria matado uma senhora que outrora o auxiliara financeiramente. Reconheceu integrar a facção Comando Vermelho, mas afirmou que o homicídio não fora ordenado pela liderança, tratando-se de uma “escolha pessoal”. Descreveu que chegou a Nobres/MT de táxi, aguardou o fim do culto em frente a igreja e, quando Entony saiu, o executou. Disse ter entregado a arma do crime para um suposto “sobrinho” da mulher morta pela vítima e insistiu que agira sozinho. Negou conhecer JANDERSON, sustentando que o contato salvo em seu aparelho não era “Revoltado” (apelido do corréu), mas “Revoltada”, uma mulher de seu círculo de relações; (
vii
)
JANDERSON
declarou que adquiriu a pistola usada na execução do ofendido de dois trabalhadores de uma fazenda, com a intenção de revendê-la. Afirmou ter recebido um telefonema de um indivíduo interessado e que se dirigiu à conveniência de JHONATAN para negociar a arma, quando foi surpreendido pela Polícia Militar e preso. Disse ignorar por que seu número estava salvo no celular de JHONATAN como “Revoltado”, e que, ao lhe serem exibidas as imagens da pistola utilizada no crime, reconheceu tratar-se da mesma arma que estivera em seu poder antes de sua prisão; (
viii
) JHONATAN, ainda que absolvido, confirmou que JANDERSON estava em sua conveniência quando ocorreu a abordagem policial e que ele, ao perceber a chegada dos agentes de segurança, tentou evadir-se, lançando a arma que trazia consigo – posteriormente identificada como a mesma utilizada no homicídio. Alegou, por fim, que fora seu cunhado quem anotara o número de JANDERSON no aparelho da distribuidora, desconhecendo o nome com o qual fora gravado.

De mais a mais, há que se convir que a prova oral produzida está em sintonia com a documental.

Nesse sentido, transcrevo os relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil que mostram o registro e desenvolvimento das investigações, além da identificação dos envolvidos no delito,
verbis
:

“Relatório de Investigação n. 2023.13.22461 (Diligências de Campo)

Trata-se de trabalho investigativo, referente ao IP [...] objetivando reunir elementos que possam auxiliar no esclarecimento do homicídio que vitimou Entony Luan Biulchi, em 16.6.2022, neste município [...].

AS DILIGÊNCIAS

Desde que ENTONY foi vítima [...] sabe-se que o executor era

pessoa de outra localidade [...] agiu friamente, sem nenhum artifício para

esconder o rosto [...] em frente de várias testemunhas. Sabe-se ainda que, a

execução de Entony, encontra-se motivada com o envolvimento de membros do Comando Vermelho [...].

Assim, recebemos a informação de que a pessoa de alcunha ‘Barão’ [JHONATHAN] logo após sua prisão em 7.10.2022 estava demonstrando preocupação com o desfecho das investigações, pois uma das armas apreendidas em [...] poder [...] de JANDERSON seria a mesma arma usada no homicídio de Entony [...].

A pessoa de alcunha ‘Revoltado’ [JANDERSON] nas semanas após o crime teria procurado familiares de Entony para proferir ameaças e dizer que a morte dele não teria sido obra do Comando Vermelho, o que evidencia uma tentativa de desviar o foco da investigação [...].

DA MOTIVAÇÃO DO CRIME

Das informações colhidas de forma anônima, apontam que Entony integrava o Comando Vermelho, junto com Guilherme Luiz Queiroz Arnold, vulgo ‘Suicida’, representavam ‘a voz’ do CV neste município e que, por praticarem atos sem o consentimento da ‘Família’, cometeram ‘cabritagem’ [...] assim como deixar de obedecer a ordem [...], pois Entony teria recebido a missão de matar Guilherme e que teria recusado por serem amigos e ainda alertado Guilherme sobre o seu decreto de morte.

Percebe-se que as informações obtidas e consignada estão coerentes com as demais informações e linha de investigação em andamento, de modo que guardam razoável confiança e verossimilhança com os fatos apurados, evidenciando assim, a participação de Janderson [...] na companhia de FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA”

“Relatório de Investigação n. 2023.13.4818

OBJETO: ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DECORRENTES DE

EXTRAÇÃO DE DADOS CONTIDOS EM APARELHO CELULAR REFERÊNCIAS: I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022) 20/06/2022 – NOBRES-MT (HOMICÍDIO DE ENTONY LUAN BIULCHI); I.P. 123.4.2022.12335 (36/2022) – NOBRES-MT; Boletim de Ocorrência n° 2022.168831; I P n° 135/2022 (127.4.2022.18636) – ROSÁRIO OESTE - Processo n° 1000934-90.2022.8.11.0032

1 BREVE RESUMO:

Trata-se de aparelho celular apreendido em poder do investigado FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, por ocasião de sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Rosário Oeste-MT, no dia 23/06/2022
, conforme I.P. 127.4.2022.18637 (136/2022) - DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE.
Diante das investigações de campo que apontavam para um suspeito com suas características, como sendo o responsável pelo homicídio de ENTONY LUAN BIULCHI ocorrido em Nobres-MT e apurado no âmbito do I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022), o aparelho celular apreendido em sua posse foi submetido à extração de dados mediante prévia autorização judicial, de modo a auxiliar nas investigações dos crimes de tráfico de drogas na região de Rosário e homicídios na região de NobresMT
, uma vez que o investigado também seria o responsável pela morte de FABRÍCIO CARVALHO ESTEVES ocorrida em 26/04/2022 e apurada no âmbito do I.P. 123.4.2022.12335 (36/2022).

[...]

4 DADOS DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR DO APARELHO ANALISADO

Conforme Autos de Inquérito Policial n° 135/2022 (127.4.2022.18636) – ROSÁRIO OESTE,
o aparelho celular analisado foi apreendido em poder de FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA
.

O investigado é conhecido no mundo do crime pela alcunhas “NORDESTE” e “TERRA” e apresenta antecedentes policiais e criminais pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto, além de ser investigado pelo crime de homicídio.
As investigações apontam que FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA é integrante da facção “Comando Vermelho” e teria sido designado para região de Rosário Oeste e Nobres para executar alguns desafetos da facção criminosa, dentre eles a vítima ENTONY LUAN BIULCHI assassinada em 16/06/2022, em frente a uma igreja na cidade de Nobres-MT
e FABRÍCIO CARVALHO ESTEVES, morto em 26/04/2022.

5 ANÁLISE DE CHATS, BATE PAPOS, ÁUDIOS E DEMAIS

MENSAGENS INSTANTÂNEAS.

5.1 Whatsapp – Francisco Edicarlos De Lima Mota X “Neguinho” Mensagens de texto e áudio trocadas entre FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA (numeral: 55 65999968927) e titular do Perfil “DEUS É FIEL” vinculado ao numeral 55 3599560116, identificado apenas pela alcunha de “NEGUINHO” nas conversações.

NEGUINHO envia áudio para FRANCISCO EDICARLOS (TERRA) e pergunta como ele está e diz que está preocupado depois dos últimos acontecimentos.

FRANCISCO EDICARLOS responde em áudio que, está de boa, porém reclama da quantidade de polícia na cidade, especialmente por ser uma cidade pequena.
Também reclama do piloto que o ajudou na fuga dias antes (provavelmente após o crime), afirmando que o piloto corria muito, inclusive perdeu o “birico” termo usado para aparelho celular pelos criminosos
.

[...]

Em áudio:
FRANCISCO confessa o assassinado de ENTONY a NEGUINHO e dá detalhes da execução
.

Transcrição:
“Neguinho! O bagulho foi louco neguinho! Foi dois pente na cabeça do cara neguinho! Esfacelou o cara véi! O bagulho ficou doido fio! Porta da igreja neguim, bota fé? Eu não tive coragem de embocá pra dentro! Quando ele saiu neguim, eu tava no mato! Quando ele saiu eu andei de uma rua pra outra! Foi na nuca fii! “TAP!” o cara caiu que nem uma bosta véi”

Em áudio: FRANCISCO dá mais detalhes do assassinado de ENTONY à NEGUINHO.

Transcrição: “
Neguinho! Caiu neguinho! Cheguei e encostei! Botei encima do oi! Sequei mais um! Sequei um! Pá, pá, pá, pá! Rapidão! Tava vuando pedaço de cimento, bota fé! As balas batia no chão e resbalava pra dentro da igreja! Vruuum! Eu fui e tirei um coloquei o outro e sequei de novo! Rapaz! O bagui ficou louco irmão! cê vê o buracão que ficou no chão véi! Viiisxi! O bagui foi fei filho!”

[...]

NEGUINHO incentiva FRANCISCO a eliminar desafetos para assumir o comando do crime na região “Aí já era a quebrada é sua!”
o que evidencia que FRANCISCO é o responsável por executar desafetos da facção na região
.

FRANCISCO concorda com NEGUINHO e fala: “Aquela 9 até miô” se referindo à arma de fogo tipo Pistola cal. 9mm usada na execução de ENTONY.

[...]

6.1 Resumo das informações:

Analisando o acervo de imagens contidas no celular de FRANCISCO, verifica-se a existência “prints” de conversas via aplicativos de WhatsApp trocadas entre FRANCISCO e uma suposta “namorada” não identificada e vinculada ao numeral: 65 99363-0647, no qual a mulher alega que está sabendo que FRANCISCO foi o responsável pela morte de GALEGO (ENTONY LUAN BIULCHI), bem como que FRANCISCO seria o responsável pela morte de “FB”.

[...]

7 OUTRAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO APARELHO

CELULAR E SEUS APLICATIVOS

O aparelho celular do investigado registrou localização de posicionamento geográfico em 5 momentos entres as cidades de Rosário e Nobres, sendo uma delas em 20/06/2022 (quatro dias após a morte de ENTONY).

Nas informações de conexão do aparelho em rede de internet verifica-se uma ausência de conexão nos dias 15, 16, 17 e 18, véspera do crime e dias imediatamente posteriores, sendo uma estratégia comum de criminosos para evitar possível monitoramento.

O mesmo se observa com a utilização de redes móveis. O celular de FRANCISCO registra a última conexão antes do crime, em 14/06/2022 às 14:00, e após isso só volta a se conectar no dia 17/06/2022 às 10:00, um dia após o crime.

8 CONCLUSÃO:

Diante da análise do teor das comunicações entre FRANCISCO

EDICARLOS e outros comparsas, bem como do conteúdo de imagens, áudios e informações técnicas contidas no aparelho celular, em conjunto com informações sobre fatos e criminosos que já pertencem ao acervo informacional da polícia, resta esclarecido que:

FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA foi o responsável por atirar e matar ENTONY LUAN BIULCHI em frente a uma igreja na cidade de Nobres
. A arma utilizada foi uma pistola 9mm ainda não localizada.
FRANCISCO teria sido auxiliado por um segundo criminoso, provavelmente JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo “REVOLTADO” ou “JANDINHO”, o qual teria lhe ajudado na fuga após o crime, para a cidade de Rosário oeste
. O crime foi
motivado pela disputa pelo comando do tráfico na região, bem como por desavenças antigas, as quais resultaram no surgimento de um grupo de desafetos que se enfrentam constantemente com baixas para ambos os lados
[...]”

“Termo de apreensão n. 2022.16.398092

Pistola Taurus (brasil) G2c Cal. 9 mm, Nº Série RASPADO, Código de Apreensão 260C1 - Obs.: Registro: null Propriedade de NÃO IDENTIFICADO apreendido(a) em posse de JANDERSON JALES DA SILVA
[...]

Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2023.51424-A01

[...]

Responder se os projéteis armazenados sob o lacre nº 03148433 retirado do cadáver de ENTONY LUAN BIULCHI, vinculados ao I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022) – Nobres-MT possuem marcas de disparo compatíveis com a arma de fogo armazenada sob o Lacre nº 06091977 (identificada preliminarmente como sendo uma Pistola Taurus (brasil) G2C Cal. 9 mm, Nº Série RASPADO) e vinculada ao I.P. 123.4.2022.30204 (131/2022) Nobres-MT.

Resposta: Os projéteis questionados 3 a 8 (PQ3 e PQ8) foram expelidos através do cano da arma AF1 (Pistola da marca Taurus, calibre nominal 9 mm Luger, numeração de série ACJ241076).

4. Responder se os projéteis armazenados sob o lacre nº 04074891, vinculados ao I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022) – Nobres-MT (Homicídio de ENTONY LUAN BIULCHI) possuem marcas de disparo compatíveis com a arma de fogo armazenada sob o Lacre nº 06091977 (identificada preliminarmente como sendo uma Pistola Taurus (brasil) G2C Cal. 9 mm, Nº Série RASPADO) e vinculada ao I.P. 123.4.2022.30204 (131/2022) Nobres-MT.

Resposta: Os projéteis questionados 1 e 2 (PQ1 e PQ2) foram expelidos através do cano da arma AF1 (Pistola da marca Taurus, calibre nominal 9 mm Luger, numeração de série ACJ241076)”

“Relatório de Investigação n. 2023.13.95727

OBJETO: ANÁLISE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS EM APARELHOS CELULARES, CARTÕES SIM E CARTÃO SD APREENDIDOS, QUANDO DA PRISÃO DE JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA.

[...]

Diante da análise das informações contidas nos diversos dispositivos, bem como do conteúdo de imagens, áudios e informações técnicas contidas nos aparelhos celulares e demais dispositivos, em conjunto com informações sobre fatos e criminosos que já pertencem ao acervo informacional da polícia, resta evidenciado que:

JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA são conhecidos e possuem relação de proximidade, além de atuarem juntos na prática de crimes, sobretudo no tráfico de drogas e posse/porte de armas, o que restou comprovado com suas prisões em flagrante no mesmo ambiente e no mesmo dia. Ademais, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA faz questão de ostentar uma vida abastada com exibição de bebidas, churrascos, dinheiro e arma de fogo, possivelmente oriundo de atividades ilícitas”

Nesse diapasão, sobram evidências de que a decisão dos jurados
não pode ser considerada

manifestamente contrária à prova dos autos.

No processo penal recai sobre a acusação o ônus de demonstrar, de forma suficiente, os fatos que embasaram a pretensão punitiva. Com efeito, havendo provas suficientes produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram o envolvimento dos recorrentes nos crimes que lhes são imputados, impõe-se a análise quanto a existência de elementos capazes de infirmar tais evidências – o que, como já exposto,
não foi demonstrado pela defesa
.

Diante dos elementos colhidos na instrução criminal, inviável cogitar que a decisão dos jurados – ao reconhecer a autoria dos referidos apelantes,
seja direta ou mediata
– revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo à luz da interpretação consolidada pela doutrina e jurisprudência, que reserva tal expressão para decisões teratológicas, aberrantes e flagrantemente dissociadas do conjunto probatório. Confira-se:

“
[...] é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Destarte, diante da existência de elementos probatórios que confirmam, com elevadíssimo grau de certeza, a autoria do crime de homicídio qualificado, e ausentes provas mínimas a amparar a tese defensiva, revela-se incabível as absolvições.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”. A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

No que tange à dosimetria das penas, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que: (
i
) as vetoriais atinentes à
culpabilidade
dos agentes, às
circunstâncias
e
consequências
do crime foram valoradas negativamente com base em fundamentos inidôneos e de forma desproporcional; (
ii
) deveria ter havido a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea de FRANCISCO, na segunda fase de sua dosimetria de pena.

A pretensão merece
parcial acolhimento
.

DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

No que se refere à
culpabilidade
, o Juiz-Presidente justificou a valoração negativa da circunstância judicial em razão de o executor do crime ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

O número de tiros demonstra, inexoravelmente, a vontade em ceifar a vida da vítima, conduta já é punida pelo tipo penal infringido, porém, no caso concreto, os peritos registraram que “
foram contados 18 orifícios de entrada”,
sendo que a maioria deles a atingiu na parte frontal e lateral do lado direito do corpo, mais especificamente no rosto e pescoço, circunstância que extrapola os contornos do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base, diante da elevada censurabilidade do comportamento do agente.

A propósito, colho da jurisprudência pátria:

“[...] Mantenho a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu realizou disparos contra o rosto da vítima, demonstrando plus doloso e elevado grau de reprovação social [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50009905220118210003, Primeira Câmara Criminal, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 24-07-2025).

APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA [...] CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL [...] FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DISPAROS EFETUADOS À QUEIMA ROUPA EM SUA MAIORIA NA CABEÇA DA VÍTIMA [...] “1ª Fase – Pena Base a) Culpabilidade: o réu agiu com extrema violência e ousadia ao desferir disparos à queima-roupa, a maioria deles no rosto e pelas costas da vítima, o que denota a acentuada reprovabilidade da conduta do réu e justifica a valoração negativa desta operadora [...]”
(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0012583-09.2014.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 17.10.2019).

“HOMICÍDIO SIMPLES [...] PENA. Base fixada em metade acima do mínimo legal, de forma bem fundamentada na origem, ante [...] a culpabilidade do acusado, que efetuou três disparos de arma de fogo no rosto da vítima, em típica ação de execução, demonstrando agressividade exacerbada [...]”
(TJSP; Apelação Criminal 0004267-61.2015.8.26.0625; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/ Infância e Juventude; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO BIQUALIFICADO - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO [...] 2.1. CULPABILIDADE - [...] GRAVIDADE CONCRETA - MAIOR DETERMINAÇÃO DO AGENTE NA CONSECUÇÃO DELITIVA - DISPAROS À QUEIMA-ROUPA, A MAIORIA NO ROSTO DA VÍTIMA [...] a quantidade de disparos efetuados contra a vítima - quase todos à queima-roupa - demonstra a intensa pertinácia com que o apelante buscou desenvolver o crime, o que, dentro do ângulo da reprovabilidade segundo a determinação do agente em cumprir seu desiderato criminoso, demonstra intensidade suficiente a insuflar a necessidade de majoração da pena-base [...]”
(TJMT,
N.U 0032235-52.2016.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/11/2018
).

Em relação às
circunstâncias
do crime, também se mostra escorreita a fundamentação empregada pelo Juiz-Presidente.

Merece reprimenda mais acentuada o agente que pratica o crime em local onde há grande número de pessoas – “
em frente à igreja, no momento de saída do culto [...] na presença de inúmeros fiéis”
.

Neste ponto, conforme salientado pelas testemunhas oculares OTACÍLIO e JAILSON, os disparos ocorreram quando os frequentadores deixavam o templo religioso, havendo, inclusive, a presença de idosos e crianças no local, circunstância que evidencia o risco coletivo da conduta. Confira-se:

“[...] A conduta de prestar auxílio moral ao coautor, que efetuou disparos de arma de fogo em via pública, em frente à igreja em que se realizava culto, local de grande movimento, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, se revela mais reprovável e justifica a valoração circunstâncias das do crime [...]”
(TJDFT, 0003298-66.2016.8.07.0002, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/08/2021, publicado no DJe: 23/08/2021.)

“[...] Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente [...] passou a perseguir a vítima [...] desferindo-lhe 37 facadas, dentro de tempo religioso e no meio de um culto, diante de diversas testemunhas, dentre elas algumas crianças, as quais relataram a grande barbárie por elas presenciada [...]”
(STJ, HC n. 590.354/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DIFERENCIADA. PERICULOSIDADE [...] As circunstâncias em que perpetrado o delito [...] durante uma festa que estava sendo realizada no salão de uma igreja e na presença de diversas pessoas - são fatores que, por certo, traduzem a reprovabilidade diferenciada da conduta imputada ao recorrente [...]”
(STJ, RHC n. 54.581/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 7/4/2015.)

Noutro giro, em relação às
consequências
do crime, a vetorial foi negativada sob o argumento de que “
a igreja foi fechada por conta desse fato, devido ao temor que causou aos fiéis”
.

Em sentido contrário ao fundamento utilizado, o pastor OTACÍLIO esclareceu que, embora o crime tenha provocado grande alvoroço à época, o templo religioso permaneceu em funcionamento, vindo a encerrar suas atividades apenas meses depois, em razão de dificuldades financeiras relacionadas ao pagamento de aluguel do imóvel.

Neste particular, é certo que o Juiz-Presidente poderia ter lançado mão de fundamentação diversa, a exemplo dos traumas suportados pela genitora e demais familiares da vítima – perceptíveis nas gravações audiovisuais constantes dos autos. Todavia, não compete a este Tribunal, em sede recursal, suprir a ausência de motivação ou acrescentar fundamentos à decisão de primeiro grau, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
. Portanto, impõe-se considerar
neutra
a circunstância judicial atinente às
consequências
do crime.

Ao final, verifico que não há incongruência no recrudescimento empregado na sentença, haja vista ter o Juiz-Presidente utilizado a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada.

Desse modo, reconhecendo a incidência de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime] e empregando a fração eleita pelo magistrado, fixo a pena-base para ambos os acusados em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

Dando prosseguimento, no que se refere a JANDERSON, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da
reincidência
, em virtude de condenação anterior transitada em julgado, registrada no Executivo de Pena n. 0026260-43.2014.8.11.0002, e, em razão disso, majorou a pena em 1/6 (um sexto).

Em relação a FRANCISCO, reconheceu-se a atenuante do
artigo 65, III, “d”
e a agravante do
artigo 61, I, ambos do Código Penal
; todavia, diante de sua multirreincidência
[1]
, procedeu-se à compensação parcial entre tais circunstâncias, com o consequente aumento da pena em 1/4 (um quarto).

Assim, a pretensão recursal de ver reconhecida a compensação integral
não merece acolhimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” – Tema Repetitivo n. 585 (sem destaque no original).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta
[2]
.

Nesse diapasão, o
quantum
adotado na sentença – na fração de 1/4 (um quarto) – não se mostra desarrazoado, sobretudo, porque à época da sentença, o apelante possuía 4 (quatro) condenações transitadas em julgados, referente a crimes graves [2 (dois) roubos majorados e 2 (dois) tráficos de droga], registrados no PEP ventilado pelo Juiz-Presidente.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] No caso,
destacada a multirreincidência do paciente (três condenações anteriores definitivas)
, não se verifica manifesta ilegalidade na
escolha da fração de 1/4
pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“[...] Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual a multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea,
não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores
[...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Portanto, fixo as penas intermediárias em:
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para FRANCISCO e
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para JANDERSON.

DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva as reprimendas já fixadas,
verbis
:

(I)

FRANCISCO
:
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
;

(II)

JANDERSON
:
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Embora reajustado o
quantum
final, não há se falar na alteração do regime prisional, sobretudo em razão do
quantum
, da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência dos réus, devendo ser conservado o
fechado
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
e
JANDERSON JALES DA SILVA
apenas para readequar suas penas privativas de liberdade, que passam a ser fixadas nos seguintes termos:

(I)

FRANCISCO
:
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
em regime fechado;

(II)

JANDERSON
:
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]
c
onforme se infere no PEP n. 0033420-91.2017.8.11.0042, “
constam diversas condenações

com trânsito em julgado. Anteriores aos fatos aqui analisados são quatro – dois roubos majorados

e dois tráficos de droga
”

[2]

Conf. STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020; e AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025